Tribunal: CARF
Processo: 10166.727612/2019-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727612/2019-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.798 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
YVONNE GAZOTTO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 09-71.445 da 4a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 153 e segs.).
“Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 130 a 134), relativa ao Exercício 2018, exigindo R$ 5.501,34 de
imposto suplementar, R$ 4.126,00 de multa de ofício (passível de redução) e R$
365,28 de juros de mora (calculados até 30/04/2019), tendo em vista a constatação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727612/2019-22
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727612/2019-22

omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas - aluguéis e outros, assim
motivada:

...

Cientificado(a) da notificação, o(a) interessado(a) protocolou a impugnação de
fl. 3, nos seguintes termos:

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
O art. 50 do RIR/99, então vigente, dispunha que:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir
o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio. [destaques não originais]
No caso em pauta, de pronto, deve-se frisar que, na notificação, o "total de
rendimentos recebidos de pessoas físicas" de R$ 48.969,10 encontra eco nos
comprovantes de rendimentos de fls. 5 a 9, fornecidos pela Ayres Imóveis
Empreendimentos Imobiliários Ltda e pela J.W.F. Negócios Imobiliários S/S Ltda-
ME:
Locatário
Rendimento
Bruto (R$)
Valor da
Comissão (R$)
Rendimento
Líquido
considerado na
NL (R$)
Ana Flávia Prado Antunes de Faria
10.904,78
859,98
10.044,80
Laís de Oliveira Lima
10.926,69
878,99
10.047,70
Giovana Pringolato Carrer
9.634,98
788,76
8.846,22
José Augusto Vilela Sonego
11.916,98
961,48
10.955,50
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727612/2019-22

Laércio Santos da Silva
9.864,00
789,12
9.074,88
Totais
53.247,43
4.278,33
48.969,10
Vê-se, pois, que, na própria infração, os valores pagos às imobiliárias foram
excluídos da tributação.
Com relação aos valores pagos a título de condomínio, das cópias dos 5
contratos de locação de imóveis residenciais, acostados às fls. 84 a 112, destacam-se
as seguintes cláusulas:
· Locatário: José Augusto Vilela Sonego - fls. 84 a 92

· Locatária: Ana Flávia Prado Antunes de Faria - fls. 93 a 97:

· Locatária: Laís de Oliveira Lima - fls. 98 a 101:

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727612/2019-22

· Locatária: Giovana Pringolato Carrer - fls. 102 a 107:

· Locatário: Laércio Santos da Silva - fls. 108 a 113:
- Fl. 108:
10. Por ocasião da saída proceda da seguinte forma:
· Notifique a imobiliária com 30 (trinta) dias de antecedência;
· Durante este prazo providencie as 03 (três) últimas contas de água e luz e o número
do relógio no dia da entrega das chaves, condomínio e telefone (se for o caso) ...
[sublinhado não original]
- Fls. 109 a 113:
CLÁUSULA NONA: ...
Parágrafo Segundo: Ficarão a cargo exclusivo do LOCATÁRIO os pagamentos das
respectivas taxas, como incluídas no aviso da Prefeitura Municipal desta cidade ...
Ainda serão pagas pelo LOCATÁRIO as contas de consumo de água, energia elétrica,
telefone, seguro contra incêndios, exceto IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano),
mesmo que os lançamentos sejam efetuados em nome de terceiros, se não do
LOCATÁRIO.
Ora, pelas cláusulas contratuais acima destacadas, observa-se que os ônus dos
pagamentos das taxas condominiais recaíram sobre os respectivos locatários, não
podendo, pois, a locadora (contribuinte) excluir tais gastos dos rendimentos de
aluguéis recebidos. A previsão do art. 50, IV, de exclusão das despesas de
condomínio, só é cabível quando o locador suporta o efetivo desembolso, o que não é
o caso dos autos.
Por outro lado, assiste razão quanto aos gastos com IPTUs dos imóveis que
geraram os rendimentos contidos nos comprovantes de fls. 5 a 9. Com efeito, às fls. 79
a 83, tem-se as notificações de lançamento de IPTU, acompanhadas da devida
quitação bancária, que somam R$ 1.367,17 (= 270,98 + 270,98 + 270,98 + 282,75 +
271,48). Note-se que o IPTU (fl. 78), no valor de R$ 270,98, relativo ao imóvel da Av.
Jaime Ribeiro, 988, apto - 42 - Vila Industrial, não foi considerado, posto que tal
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727612/2019-22

apartamento não é objeto de locação vinculado aos rendimentos de aluguéis apontados
na notificação.
Pelo posicionamento aqui adotado, o demonstrativo de apuração do imposto
devido de fl. 133 deverá assumir os seguintes contornos:
IRPF/2018
R$
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
59.148,94
2) Omissão de Rendimentos Apurada
25.125,93
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
84.274,87
4) Desconto Simplificado (linha3 x 0,2; limitado a R$ 16.754,34)
16.754,34
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
67.520,53
6) Imposto apurado após Alterações (Tabela Progressiva)
8.135,83
7) Imposto Devido RRA
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
0,00
9) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0,00
10) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
8.135,83
12) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
3.018,70
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar apurado nos Autos
5.117,13
“
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 164 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação, insiste em que arcou com as despesas condominiais, logo tem direito
à dedução das mesmas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.798 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727612/2019-22

III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Apenas a título de reforçar o esclarecimento já prestado no voto do relator ad quo,
quando o valor dos aluguéis mensais pagos, por força de convenção contratual, já inclui a taxa de
condomínio, como nos casos das locações analisadas, isso significa que é o inquilino quem
efetivamente arca com o ônus da despesa. Ao proprietário/locador, nesses casos, cabe apenas
efetuar o pagamento (pagar o boleto) com os recursos que lhe foram transferidos pelo inquilino.
Essa prática é comum quando o locador quer ter a certeza de que a taxa de condomínio está
realmente sendo paga, evitado para ele futuros aborrecimentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital